Tribunal: TJSP
Processo: 2228866-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária – ICMS – Energia elétrica – Demanda reservada de energia não utilizada – TUSD E TUST – Liminar – Suspensão dos processos por força do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 (tema 09) e de decisão do STJ nos REsp de números 1.163.020/RS, 1699851/TO e 1602023/MT (afetados ao ritos dos recursos repetitivos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária – ICMS – Energia elétrica – Demanda reservada de energia não utilizada – TUSD E TUST – Liminar – Suspensão dos processos por força do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 (tema 09) e de decisão do STJ nos REsp de números 1.163.020/RS, 1699851/TO e 1602023/MT (afetados ao ritos dos recursos repetitivos – tema 986), que não impede a apreciação e deferimento de liminar – Presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Precedentes do TJSP e do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.